Tribunal: STF
Processo: HC 206040
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O presente habeas corpus é impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 669.092, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMETNAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. RISCO À APLICAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADO. Agravo regimental improvido.”
    Busca-se, em síntese, a revogação da custódia cautelar, por ausência de adequada fundamentação e excesso de prazo na formação da culpa. Assevera, ademais, que “havendo condenação, a pena será certamente distinta de pena corporal, razão pela qual não faz o menor sentido a prisão preventiva ora mantida.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Não antevejo constrangimento ilegal na manutenção da ordem prisional imposta ao paciente, a qual foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, no seguintes termos:
    “O acusado se comprometeu a comparecer em juízo até o dia 10 de cada mês e a informar eventuais mudanças de endereço. O acusado não comunicou nenhuma mudança em seu endereço, mas não foi localizado no mesmo, conforme certidão de fls. 142. Na referida certidão consta que o pai e a madrasta do acusado informaram não saber o seu paradeiro.  Adicionalmente, conforme a FAC de 162, o acusado cometeu um novo ato infracional em 31/07/2017, mais de um ano após a audiência de custódia em que foram fixadas as medidas alternativas. Assim, verifica-se que o acusado descumpriu o compromisso firmado. 
    A lei permite a constrição da liberdade individual do cidadão, de forma excepcional, com a / decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem económica, por conveniência da Instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria. 
    Há prova suficiente da existência do crime e dos indícios da autoria, decorrente do Auto de Prisão em Flagrante, de fls. 16, e dos Termos de Declaração, de fls. 17 e 18. 
    Adicionalmente, as medidas cautelares se mostraram insuficientes, uma vez que, como dito, o acusado as descumpriu. —
    Consequentemente, verificam-se presentes as demais _condições para a decretação da prisão preventiva, especialmente garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o réu envolveu-se em outro ato ilícito após a decretação das medidas e mudou de endereço sem comunicar ao juízo. 
    Dessa forma, com base no artigo 312 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE SANTANA PEREIRA.” (eDOC.20)
    O decreto prisional acima transcrito, muito embora prolatado em 14.05.2019 somente foi cumprido em 24.01.2021, permanecendo o acusado foragido durante o lapso temporal mencionado, o que corrobora o fundamento de risco à aplicação da lei penal. 
    Assim, presente fundamentação idônea não há como reputar ilegal a manutenção do decreto prisional imposta ao paciente, a qual, ademais, é consentânea com a consolidada jurisprudência desta Corte, a qual em diversas oportunidades já asseverou que “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ademais esclareço que “O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem.” (HC 159593 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15.10.2018).
    Por fim, as teses relativas ao excesso de prazo e desproporcionalidade entre o tempo de prisão preventiva e a futura pena a ser cominada não foram enfrentado pelas instâncias antecedentes, o que constitui óbice ao seu exame, de modo originário, por esta Suprema Corte. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente